Tribunal: TJSP
Processo: 2147362-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2147362-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INDÚSTRIA E COMÉRCIO FANTINO LTDA, são embargados
CLÁUDIO CORAZZA e IDA MONTI CORAZZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147362-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44617
2
VOTO No: 44617
EDCL.No: 2147362-74.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 15a VC
EBTE. : INDÚSTRIA E COMÉRCIO FANTINO LTDA
EBDOS. : CLÁUDIO CORAZZA E IDA MONTI CORAZZA
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
deu parcial provimento a agravo de instrumento tirado contra r. decisão que, em ação
em fase de cumprimento de julgado, deferira pedido de bloqueio de ativos
financeiros, de modo a declarar a impenhorabilidade de valores constritos na conta
poupança do co-embargado.
Alvitrando-se ter havido “omissão”, sustenta o embargante que
o v. acórdão “deixou de enfrentar questão relevante suscitada pela agravada, no caso
a inoponibilidade da impenhorabilidade em se tratando o crédito demandado de
natureza alimentar, art. 833 § 2o do NCPC”.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque o embargante, apesar de suas alegações em
contrário, não indicou efetivos pontos de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque o embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, via das quais deu parcial provimento ao recurso.
Com efeito, houve sim apreciação e exame expresso da
impenhorabilidade dos valores constritos na conta poupança em nome do co-
embargado, uma vez que (ver fls. 126): “No que toca ao alegado bloqueio de conta
poupança em nome do co-agravado, e respeitado ao máximo o entendimento do
MM. Juízo de Primeiro Grau, o recurso vinga. Isto porque, embora não conste
tal conta naquele ofício de fls. 101/102 dos autos principais, vieram aos autos
documentos que indicam o contrário e cuja idoneidade não se questiona. Com
efeito, aquele extrato juntado a fls. 102 destes autos “ordem de bloqueio” com
indicação do processo principal e protocolo correspondente emitido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147362-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44617
3
instituição financeiro indica que houve bloqueio da R$-15.632,85 (quinze mil
seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em conta poupança ali
mantida. Assim, tal quantia é impenhorável conforme disposição expressa do
inciso X do art. 833 do Cód. de Proc. Civil. Deve, pois, serem tais valores
desbloqueados”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207, “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator